Tribunal: TJSP
Processo: 2295474-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295474-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RAFAEL GOMES DA SILVA e Paciente FABIO ROGERIO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado em prol de Fábio
Rogério Paulo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295474-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44.478
2
Habeas Corpus no 2295474-82.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Adv. Dr. Rafael Gomes da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Criminal
Central
Paciente: Fábio Rogério Paulo
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.478
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE POSSUI RESIDÊNCIA
FIXA. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE A R.
DECISÃO JUDICIAL FOI PROLATADA COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TERCEIRO DE QUE HÁ INCIDÊNCIA DE
EXCESSO DE PRAZO NA SUA PRISÃO.
QUARTO QUANTO A DEVER SER SOLTO,
DIANTE
DA
PANDEMIA
DO
NOVO
CORONAVÍRUS.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33,
CAPUT, DO CP.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS À
SUA APRECIAÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Fábio Rogério Paulo, apontando o MM. Juiz de Direito da Décima
Quarta Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295474-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44.478
3
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fl. 01), alegando que não há necessidade da sua custódia
antecipada, pois ele possui residência fixa (fl. 02). Argumenta que há
incidência de excesso de prazo na prisão do suplicante, pois ele está
segregado desde 07/04/2020, e ainda não foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento (fls. 01/02 e 05/08), frisando, demais,
que não foi realizada a de custódia, sendo que é obrigatória (fls. 03/05).
Ressalta que o país se vê assolado pela pandemia do novo coronavírus
(fls. 08/10), mencionando, finalmente, que a r. decisão judicial carece de
fundamentação concreta (fl. 10). Conclui pleiteando a concessão da
liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura clausulado em
favor do suplicante (fls. 01/13).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova
pré-constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de
forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez
que a ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295474-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44.478
4
Nesse sentido: ― “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR MILITAR. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado,
portanto não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova
pré-constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações
sem conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à
unanimidade”. (HC 201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim
Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara
Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
DOCUMENTO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece, em habeas corpus, de
matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida
em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de
grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas
pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso
contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
22/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295474-82.2020.8.26.0000 -Voto no 44.478
5
Corte: ― “Habeas Corpus
Roubo duplamente qualificado

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar, sob os
argumentos de decisão desfundamentada, de paciente com atributos
pessoais favoráveis à obtenção da liberdade provisória e de excesso
de prazo na formação da culpa - Petição inicial não instruída com
documentos essenciais acerca das alegações nela contidas Falta de
pronta comprovação do constrangimento ilegal alegado
Ordem
liminarmente
indeferida.”
(Habeas
Corpus
n.o
0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara Criminal Rel.
Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser
indeferido in limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado em prol de Fábio Rogério Paulo.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR